Tribunal: TJMT
Processo: 1039918-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039918-68.2024.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ALDO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: CASPFE- CAIXA DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de vínculo contratual, cumulada com pedido de repetição de indébito, na qual a parte autora alegou não ter autorizado sua filiação a determinada associação. Sustenta que jamais contratou o serviço, tampouco autorizou descontos em seu benefício previdenciário, e que a suposta contratação se deu mediante fraude. Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, ante a necessidade de prova pericial especializada. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contrato digital, por alegação de fraude, demanda produção de prova pericial técnica especializada em tecnologia da informação, de modo a afastar a competência dos Juizados Especiais em razão da complexidade da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A controvérsia exige análise da autenticidade de assinatura eletrônica em documento digital, cuja verificação depende de exame técnico especializado em tecnologia da informação, insuscetível de ser realizado no âmbito do Juizado Especial.
A alegação de fraude, somada à negativa veemente da parte autora sobre a contratação e à ausência de comprovação cabal da validade da assinatura digital pela parte ré, torna indispensável a realização de perícia técnica para a solução da controvérsia.
A Lei no 9.099/95, em seu art. 3o, estabelece que os Juizados Especiais têm competência para causas de menor complexidade, o que pressupõe a desnecessidade de instrução probatória complexa, como é o caso de perícia técnica em tecnologia da informação.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a necessidade de perícia técnica em assinatura eletrônica afasta a competência do Juizado Especial, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.
Diante da complexidade da prova exigida, impõe-se o acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial e a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contrato digital por alegação de fraude exige perícia técnica especializada em tecnologia da informação. 2. A necessidade de prova pericial técnica afasta a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de causa de maior complexidade. 3. Deve ser extinto, sem resolução de mérito, o processo instaurado no Juizado Especial quando a controvérsia depende de instrução probatória complexa incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1023935-63.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 11.11.2024, DJE 14.11.2024.
TJMT, RI no 1000057-91.2024.8.11.0029, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, 2a Turma Recursal, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024.
TJMT, RI no 1007314-54.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 23.09.2024, DJE 27.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039918-68.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALDO JOSE DA SILVA - CPF: 171.796.291-20 (RECORRENTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 04.721.637/0001-28 (RECORRIDO), PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 063.333.123-63 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025